Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACORDO. QUESTÃO APRECIADA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante, notadamente a alegação de nulidade do acordo celebrado entre as partes, considerando que o pedido se resume na rediscussão da matéria objeto de sentença transitada em julgado. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse: a) declarada a nulidade do acordo extrajudicial, por inexistência de elemento constitutivo essencial, nos termos dos arts. 104, II, e 116, IV e V, do Código Civil, com o consequente arquivamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios; b) subsidiariamente, determinado à agravada que apresentasse nos autos o comprovante do valor da transferência de propriedade do veículo, anteriormente expropriado para o Condomínio, acompanhado do respectivo depósito ao destinatário da venda, com a consequente devolução do prazo para apresentação de impugnação dos valores ofertados pela agravada e seus respectivos cálculos, quando se mensuraria a necessidade da oitiva da Contadoria Judicial; c) determinado à agravada que se abstivesse de promover qualquer outra penhora do agravante, mormente bloqueio de numerário de suas contas salário e aposentadoria do INSS, nos termos da jurisprudência dos nossos Tribunais anteriormente elencadas, até o julgamento final da impugnação; e d) a agravada condenada às custas processuais e honorários de advogado na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
2. No que se refere ao pedido para que seja determinado que a agravada se abstenha de promover qualquer outra penhora do agravante, forçoso reconhecer a falta de interesse de agir, uma vez que a pretensão do exequente já restou indeferida pela decisão recorrida.
3. Os autos de origem se referem a fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, decorrente de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória incidental para anulação de ato jurídico. 3.1. Desta feita, particularmente no que se refere a alegação de nulidade de acordo, já apreciado na ação de conhecimento, cumpre esclarecer que existe coisa julgada material, sendo vedada a rediscussão da matéria nesta sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 505 do CPC.
4. Outrossim, caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença ou de agravo de instrumento. 4.1. De outro lado, ainda que o agravante alegue eventual nulidade, relevante acrescentar ser defeso nesta oportunidade extrapolar o exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4.2. “É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso.” (07112981520198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019).
5. Recurso improvido.